Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700493-67.2024.8.07.0019 RECORRENTE: WALKLEDSON DE OLIVEIRA RECORRIDO: VALDOMIRO BATISTA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE MOTOCICLETA. AJUSTE VERBAL. ENTREGA DO BEM. PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR AJUSTADO. BEM MÓVEL. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. REVELIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. I – O apelante-autor, segundo consta da inicial e da documentação acostada, entregou sua motocicleta ao apelado-réu, para que este a vendesse, no entanto, não recebeu o valor total ajustado verbalmente entre as partes para o negócio. Conquanto a motocicleta estivesse em nome do terceiro no CRLV, a propriedade de bem móvel transfere-se pela tradição, art. 1.226 do CC, assim, o autor é legitimado para postular em Juízo o adimplemento do contrato verbal. II - O apelado-réu foi citado e não apresentou contestação. Diante da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos articulados pelo apelante-autor na petição inicial, art. 344 do CPC, notadamente porque a provas dos autos conferem verossimilhança a referidos fatos. III - Comprovado o contrato verbal entre as partes para a venda da motocicleta; a entrega do bem, pelo apelante-autor, ao apelado-réu para vendê-la, e o pagamento parcial do valor ajustado, é procedente o pedido do apelante-autor para condenar o apelado-réu ao pagamento da diferença da importância convencionada para o negócio, acrescida dos consectários legais. IV - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral. Improcedente o pedido indenizatório. V – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 247, 389 e 927, todos do Código Civil, sustentando seu direito à indenização por danos morais decorrente do inadimplemento contratual. Defende que a boa-fé objetiva e a confiança legítima depositada pelo recorrente na relação contratual, somada à negligência do recorrido - que mesmo intimado não compareceu aos autos, sendo considerado revel -, configura uma situação que ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos e gera prejuízos emocionais e psicológicos dignos de reparação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 187, 247, 389 e 927, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 65918445): "(...) 28. Examinado o processo, os fatos relatados pelo apelante-autor não extrapolaram o aborrecimento decorrente de situação corriqueira de descumprimento contratual, em que houve a entrega do bem, mas apenas o pagamento parcial do valor ajustado. 29. Nesses termos, ausente a violação aos direitos de personalidade do apelante-autor, não está comprovado o dano moral, e o pleito indenizatório é improcedente." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O simples inadimplemento contratual não configura lesão indenizável, salvo quando haja consequências fáticas capazes de ensejar dano moral” (AgInt no AREsp 2.656.695/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021